Tribunal: STF
Processo: HC 91175
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Pedido ajuizado depois da sentença.
   Condenação do paciente. Tipicidade reconhecida. Justa causa
   aparente. Pedido prejudicado. Precedentes. Considera-se
   prejudicado pedido de habeas corpus que não impugna os
   fundamentos da sentença que lhe antecedeu ao ajuizamento.